Tribunal: TJSP
Processo: 9002253-85.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002253-85.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROGERIO
EURIPEDES BALDUINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002253-85.2019.8.26.0050 -Voto no 36675
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9002253-85.2019.8.26.0050 VOTO no 36.675
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL No 600.162
AGRAVANTE: ROGERIO EURIPEDES BALDUINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
ROGERIO EURIPEDES BALDUINO agrava da
respeitável decisão que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Sustenta o agravante que a decisão agravada, ao
indeferir o pedido sob a alegada ausência de requisito objetivo,
contrariou a Súmula 441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
interromper o lapso para fins de livramento condicional a partir da falta
grave.
Requer seja-lhe deferido o benefício, alegando, ainda,
que preencheu todos os requisitos exigidos para obter o livramento
condicional.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002253-85.2019.8.26.0050 -Voto no 36675
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Requerido expediente para fins de concessão de
livramento condicional, juntou-se aos autos atestado de bom
comportamento carcerário do sentenciado e boletim informativo.
O MM. Juiz indeferiu o pedido em razão de ausência
do requisito objetivo, considerando não ter sido cumprida mais de
metade da pena desde o último delito cometido, na data de 22/07/2016
(GR05).
Não merece reformas a r. decisão.
Está claro no boletim informativo que o requisito
objetivo para o livramento condicional somente será preenchido na data
de 10/12/2020, segundo consta às fls. 03/vo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora